Tribunal: TJMT
Processo: 1007282-08.2019.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007282-08.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização, Adjudicação, Termo Aditivo, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FUNERARIA PAX BOM PASTOR LTDA - CNPJ: 09.646.690/0001-25 (APELANTE), MARCOS WANDERLEY DE LIMA - CPF: 311.394.908-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO (APELADO), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 33.981.065/0001-14 (APELADO), MAYLA DOVIGI - CPF: 050.155.361-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), GILVANO DE ÁVILA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO (DIALETICIDADE) E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADAS – REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS FUNERÁRIOS – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – NÃO COMPROVADO – DISTRIBUIÇÃO INADEQUADA DOS SERVIÇOS – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso (dialeticidade), quando as razões são suficientes a confrontar a decisão atacada.

2. Se o juízo de primeiro grau obedeceu aos requisitos constantes do art. 489, do CPC, não subsiste a alegação genérica de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

3. Como cediço, para que haja o reajuste contratual pleiteado na ação ordinária (art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n.º 8.666/93), necessário que haja a demonstração, de forma satisfatória, da ocorrência de caso fortuito, fato imprevisível ou previsível com consequências financeiras incalculáveis que retardaram ou impediram a execução do contrato, situação não evidenciada nos autos.

4. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto
pelo GILVANO DE AVILA – ME (nome fantasia: FUNERARIA PAX BOM PASTOR)
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, que na
“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR
(INAUDITA ALTERA PARTE)
– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO”
n.º
1007282-08.2019.8.11.0040
, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SORRISO e da AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE SORRISO (ANGER), em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos (ID. 218044679):

“Vistos etc.,

Cuida-se de ação ordinária, em que se pretende, inclusive em sede liminar, a redução em 50% da cobrança de parcela prevista em contrato de concessão de serviço público, por desiquilíbrio econômico em virtude de culpa do MUNICÍPIO e da AGER, até que os réus (pedido de obrigação de fazer) cumpram com suas obrigações (fiscalizar e distribuir corretamente o serviço licitado consistente no serviço funerário de 1/3 dos óbitos locais.

A liminar foi deferida, e o novo parcelamento foi fixado como pleiteado, assim como suspensa cobrança de taxa (TRF) pela AGER, sobre a totalidade de faturamento bruto (a cobrança deve ocorrer somente sobre a totalidade do faturamento dos serviços que guardem relação com o contrato de licitação).

O Município contestou a ação, assim como a AGER, sendo que vieram aos autos dados oficiais sobre o número de óbitos do Município, desde a vigência do contrato em destaque, do Cartório local, assim como, informou a forma como ocorre a distribuição dos serviços entre as duas empresas do setor funerário (conforme Decreto), e apresentou relatório com o número de óbitos do Município no período de vigência do contrato, da concessionária que administra o cemitério, com apontamento do percentual de óbitos atendidos pela empresa demandante.

Intimadas as partes sobre os documentos, vieram os autos conclusos.

É a síntese do necessário. Decido.

Cuida-se do julgamento antecipado da lide, ao passo que não há necessidade de produção de outras provas.

Ocorre que o desate do mérito é de fácil trato, na medida em que não houve controvérsia sobre os números de óbitos ocorridos no Município desde a vigência do contrato (sem embargo de menção que se percebe o aumento de serviço depois do manejo da ação), fato é que se conclui que o atendimento de 31,78% dos óbitos mostra que a distribuição está muito próxima dos 33,33% prometidos.

Em acréscimo, sobre o desiquilíbrio econômico, com o crescimento exponencial da cidade, em ritmo de progressão geométrica, fato que é de conhecimento público e notório (o Município é a capital do agronegócio, com economia pujante), conclui-se que não só já houve a superação da média de 10 óbitos por mês (o que seria o mínimo para se ter equilíbrio contratual segundo a inicial), e como o contrato de concessão é de 20 anos, evidente que o número aumentará e não faltará serviço para a empresa reclamante, a sobrar óbitos de acordo com sua expectativa inicial (de mínimo de 10 por mês).

Neste rumo de argumentos, em razão do tempo da concessão (20 anos), conclui-se facilmente que não há que se falar em desiquilíbrio econômico, no caso, porque em alguns meses o contrato deu prejuízo, quando se avalia o todo, sem prejuízo de, havendo desiquilíbrio posterior, possa a empresa discutir o correto cumprimento do contrato (aliás, caso não seja a proporção corrigida até o seu final para a proporção exata de 1/3, ou caso se note que ela seja em muito diminuta), sendo de bom alvitre que a concessionária que administra o cemitério, por ordem e autorização do MUNICÌPIO, conceda o relatório mensal de óbito a empresa autora e a sua concorrente (princípio da publicidade e transparência).

Por fim, claro que o pagamento da TRF, conforme requerimento de id 63933240 deve ocorrer, consoante liminar, sem a necessidade de comando judicial, inclusive, já que está a emissão da guia de acordo com a liminar deferida.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e REVOGO A LIMINAR, no ponto em que deferiu o depósito de apenas metade do valor da parcela, já que deve ela incidir de modo integral.

Em razão da sucumbência, CONDENO a empresa autora ao pagamento das custas remanescentes, se houver, além dos honorários de sucumbência, estes fixados na razão de 10% sobre o valor da causa.

Transitada em julgado, nada sendo pleiteado em 15 dias, ao arquivo, com as baixas de praxe.

P.R.I.

(datado e assinado digitalmente).”

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais conhecidos e rejeitados (ID. 218044687).

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto
“a decisão de improcedência total da ação, sem o devido reconhecimento da falha na fiscalização por parte do Município de Sorriso e da AGER, desconsidera o papel fundamental que a fiscalização desempenha na manutenção do equilíbrio contratual e na garantia da prestação adequada dos serviços públicos.”

Assevera a necessidade de fundamentação das decisões judiciais e que o magistrado de primeiro grau não analisou detalhadamente as disposições da Lei n.º 8.987/95 (Lei das Concessões) e da Lei n.º 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos), logo, a seu ver,
“ao desconsiderar a aplicabilidade dessas normas ao caso concreto, falhou em fundamentar adequadamente sua decisão, não analisando a necessidade de revisão contratual para reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, conforme alegado pela Apelante. Tal revisão é essencial diante da variação efetiva do custo de exploração, da variação dos índices previstos, que poderiam ser inflacionários ou de mercado, e da necessidade de se fazer investimentos adicionais não previstos originalmente devido a alterações legislativas ou técnicas.”

Afirma que a empresa GILVANO DE ÁVILA - ME, prestadora de serviços funerários, enfrenta um desequilíbrio econômico-financeiro em razão da distribuição inadequada dos serviços funerários pelo MUNICÍPIO DE SORRISO e pela AGER.

De outro lado, argumenta que
“foi concedida decisão liminar que autorizou o reparcelamento do valor devido pela concessão dos serviços funerários, evidenciando um reconhecimento judicial preliminar da necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo em questão”,
portanto, a
“manutenção da decisão liminar,
em contraste com a
improcedência total na sentença,
configura uma contradição que demanda revisão.”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências
, requer (ID. 218044690):

“a)

RECONHECIMENTO da procedência do pedido inicial, considerando o desequilíbrio econômico-financeiro causado pela distribuição inadequada dos serviços funerários;

b)

RECONHECIMENTO da procedência do pedido inicial, considerando a liminar id 28722359 sobre o reparcelamento do contrato de concessão, o qual já foi quitado;

c)

RECONHECIMENTO da procedência do pedido inicial, considerando a liminar id 28722359 que suspendeu a cobrança da TRF sobre o faturamento total da empresa Apelante, limitando a cobrança apenas ao faturamento decorrente da Concorrência Pública nº 003/2018, confirmada na sentença id 135572640, visto que ao confirmar a liminar, tem-se o atendimento ao menos parcial do pedido;

d)

A CONDENAÇÃO dos Apelados ao pagamento de custas e honorários advocatícios;”

O MUNICÍPIO DE SORRISO e a AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE SORRISO, em contrarrazões, arguiram a preliminar de não conhecimento do recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, o não provimento do apelo (ID. 218044695 e ID. 218044696).

É como voto.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo GILVANO DE AVILA – ME (nome fantasia: FUNERARIA PAX BOM PASTOR) contra a sentença que julgou improcedente o presente feito.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora ajuizou, em
19.10.2019,
a
“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR (
INAUDITA ALTERA PARTE)
– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO”
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SORRISO e da AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE SORRISO (ANGER)
, visando que:
“seja obrigada a primeira Requerida a estabelecer metodologia efetiva para a distribuição dos serviços funerários na proporção de 1/3 (um terço) para a Requerente, em consonância com a escala 24x48 supra, assim como seja compelida a fiscalizar a exata distribuição dos serviços funerários, de forma que a Requerente possa explorar a proporção de 1/3 (um terço) sem ser prejudicada”, “condenar a primeira e a segunda Requeridas a apresentarem mensalmente relatório de óbitos ocorridos no município e a sua distribuição, indicando a proporção para cada concessionária”
e
“reduzir o valor de cada parcela em 50% (cinquenta por cento) do valor atual, ou seja, R$ 17.854,17 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos), sem prejuízo das atualizações monetárias legais, com fundamentos no princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e no inciso II, “c”, do art. 65, da Lei 8.666/95”
(ID. 218044161).

Na petição inicial, narra que foi a vencedora do
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2018,
tornando-se detentora do direito de explorar 1/3 (um terço) dos serviços funerários no MUNICÍPIO DE SORRISO, MT, pelo prazo de 20 (vinte) anos, prorrogável por mais 10 (dez) anos.

Ademais, com a assinatura do contrato de concessão de serviço público
(CONTRATO N.º 175/2018)
, assumiu o compromisso de pagar a cifra de R$ 856.999,99 (oitocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, de R$ 35.708,33 (trinta e cinco mil, setecentos e oito reais e trinta e três centavos).

todavia, imputou falhas por parte do MUNICÍPIO DE SORRISO e da AGER no cumprimento de suas obrigações contratuais, especificamente na fiscalização e na justa distribuição dos serviços funerários correspondentes a 1/3 dos óbitos ocorridos localmente, conforme previsto no contrato.

Além disso, questiona a cobrança da Taxa de Fiscalização e Regulação (TFR) pela AGER, sobre o faturamento total da empresa, e não sobre o contrato de concessão.

No ID. 218044196, a parte autora promoveu a retificação do valor da causa para R$ 428.500,00 (quatrocentos e vinte e oito mil e quinhentos reais), postulou a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, autorização de parcelamento das custas judiciais; pleito de fracionamento deferido em 29.01.2020 (ID. 218044203).

Em
03.02.2020
, o magistrado de primeiro grau
deferiu em parte
os pedidos de tutela de urgência,
“para
DETERMINAR O REPARCELAMENTO
do saldo devedor do Contrato Administrativo nº 175/2018 em parcelas de R$ 17.854,17 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos) mensais, até a plena quitação da avença pelo requerente, bem como, para
SUSPENDER
a cobrança da TFR pela
AGER
sobre a totalidade do faturamento bruto mensal do autor, limitando a tributação apenas ao faturamento bruto mensal decorrente exclusivamente dos serviços funerários objeto do contrato nº 175/2018.”
(ID. 218044207).

Na sequência, acostada a relação dos óbitos registrados na Serventia do 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Sorriso, MT, desde janeiro de 2017 até fevereiro de 2020 (ID. 218044220).

A AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE SORRISO e o MUNICÍPIO DE SORRISO apresentaram contestação (ID. 218044226 e ID. 218044231), e a parte autora, impugnação (ID. 218044272).

Na decisão de ID. 218044289, proferida em 11.02.2021, o juízo
a quo
fixou como pontos controvertidos a comprovação da distribuição em desequilíbrio dos serviços funerários prestados no Município de Sorriso entre a parte autora e as demais empresas que prestam os mesmos serviços, observadas as regras previstas no Edital de Concorrência Pública n.º 003/2018.

Ato contínuo, acrescentou como pontos controvertidos: i) o atendimento ou não, pelo autor, dos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; ii) a possibilidade ou não de alteração das condições de pagamento do serviço de concessão, em virtude da violação do princípio de vinculação ao instrumento convocatório; iii) a relação ou não entre o processo de Concorrência Pública 003/2018 e o processo de Credenciamento 007/2018 do auxílio Funeral (cf. despacho de ID. 218044336).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
22.02.2024,
que revogou a liminar e julgou improcedente o pedido inicial, com base no fundamento de que:
“(...) em razão do tempo da concessão (20 anos), conclui-se facilmente que não há que se falar em desiquilíbrio econômico, no caso, porque em alguns meses o contrato deu prejuízo, quando se avalia o todo, sem prejuízo de, havendo desiquilíbrio posterior, possa a empresa discutir o correto cumprimento do contrato (aliás, caso não seja a proporção corrigida até o seu final para a proporção exata de 1/3, ou caso se note que ela seja em muito diminuta), sendo de bom alvitre que a concessionária que administra o cemitério, por ordem e autorização do MUNICÌPIO, conceda o relatório mensal de óbito a empresa autora e a sua concorrente (princípio da publicidade e transparência).”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, do exame das razões recursais e das contrarrazões, nota-se que a apeladas suscitaram a preliminar de não conhecimento do recurso (dialeticidade), e a parte apelante, a nulidade da sentença pela ausência de fundamentação.

Como cediço, na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.”.

Da análise do recurso interposto, é possível extrair das razões recursais os motivos jurídicos que levaram ao inconformismo da parte apelante com a decisão combatida, logo, demonstrada a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma, não se vislumbra a ausência de dialeticidade.

Assim,
rejeito
a presente preliminar.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:

A respeito da alegada ausência de fundamentação, sabe-se que a sentença, nos termos do artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC, deve ser composta de relatório, fundamentação e dispositivo, com a devida invocação dos motivos concretos de incidência de conceitos jurídicos ao caso, enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo e observância dos precedentes judiciais, sob pena de se considerar não fundamentada. Observe-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Na hipótese, diferentemente do que sustenta a parte apelante em suas razões recursais, o magistrado
a quo
fez constar na sentença os motivos pelos quais concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais, com o devido embasamento de sua decisão em dispositivos de lei aplicáveis à espécie.

Ademais, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
“O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

Dessa maneira, não se vislumbra a alegada fundamentação insuficiente, apta a macular o ato sentencial.

MÉRITO:

Da análise do processado, constata-se que o mérito recursal cinge-se à possibilidade de reajuste contratual com base no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993.

Com efeito, o referido diploma legal, vigente à época dos fatos,

previa a possibilidade de revisão do contrato administrativo para restabelecer as condições contratuais iniciais quanto à justa remuneração do serviço, mantendo-se o equilíbrio econômico-financeiro do contrato no caso de consumação de fatos previsíveis de consequências incalculáveis, que impedem a normal execução do ajustado,

“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)

II - por acordo das partes:

(...)

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.”

Ressalta-se, por oportuno, que a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato não diz apenas com o interesse do particular, mas também com o interesse público, na medida em que garante a prestação adequada e eficiente dos serviços contratados.

Além disso, sabe-se que a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo pode ser realizada pelas seguintes formas: i) reajuste e ii) repactuação, relativa às perdas inflacionárias; e iii) revisão, referente a fatos de consequências inevitáveis, ainda que previsíveis, classificados em força maior e caso fortuito.

No caso em apreço, depreende-se que o desequilíbrio econômico-financeiro da relação contratual seria em decorrência da frustração das expectativas geradas pelo Edital de Concorrência Publica n.º 003/2018 (ID. 218044165) e pelo Contrato n.º 175/2018 (ID. 218044170), decorrente da insuficiente demanda dos serviços delegados, contrariando a previsão exposta no Termo de Referência (ID. 218044166), ou seja, de aproximadamente 30 (trinta) óbitos mensais, e, em consequência, o repasse do serviço de 10 (dez) óbitos para a empresa vencedora.

Sustenta, ainda, que o ente público não vem repassando os serviços de forma correta, tão pouco fiscaliza a distribuição correta dos óbitos ocorridos no município e sua proporção, entre a parte autora e a empresa VILSON VIGOLO – ME que presta o mesmo serviço funerário, condição que vem dificultando o pagamento das obrigações contratuais.

Todavia, como esclarecido pela Fazenda Pública, na peça de contestação (ID. 218044231), o quantitativo de óbitos identificados no levantamento no supramencionado instrumento regulatório não tinha como objeto apenas os serviços de auxílio funeral, mas sim, todos os óbitos ocorridos no Município de Sorriso, MT, que podem ou não ser remunerados por recurso público.

Além disso, a remuneração pelo serviço funerário está vinculada à tabela de preços, estipulada no Decreto Municipal n.º 188, de 20.12.2018, que “Dispõe sobre o reajuste das Tarifas dos Produtos e Serviços Funerários praticados pela Concessionária no Município de Sorriso-MT, e dá outras providências”. Outrossim,
“imperioso destacar que a Requerente participou do processo de concessão do serviço público, regido pela Lei Municipal 1.815/2019 e pelo Decreto Municipal nº 054/2018, não havendo que se falar, neste momento, do serviço de auxílio funeral, que é proveniente da Lei Municipal nº 2.045/2011”
(sic
– ID. 218044231 - Pág. 5).

Já, a AGER elucidou que o critério para distribuição de exploração da concessão dar-se-á em (2/3) dois terços para a primeira colocada e (1/3) um terço para a segunda colocada, direito adquirido através de processo licitatório, bem como a execução dos serviços funerários no município de Sorriso dar-se-á durante 24 horas por dia, em todos os dias do ano, atendendo em horário comercial e plantões a serem realizados pelas concessionárias.

Logo, juntado os dados a respeito do quantitativo mensal de sepultamento (ID. 218044346),
“nota-se que, apesar de haver variação em alguns meses, o percentual final mensal é o previsto no Edital do Processo Licitatório de Concorrência Pública nº 003/2018, cujo objeto é o direito de explorar 1/3 dos serviços funerários no Município de Sorriso – MT”
(
sic
– ID. 218044340 - Pág. 6).

Aliás, evidenciado, ainda, que
“no ano de 2019 a empresa Requerente não possui óbitos repassados, uma vez que a mesma apresentou sua documentação no processo de credenciamento (inexigibilidade nº 007/2018) de forma intempestiva, motivo pelo qual no final de 2018 só havia uma empresa credenciada, sendo que todo o quantitativo disponível no processo de credenciamento foi repassado para a única empresa credenciada à época, conforme OF/DPL/SOR/N.º 043/2019 informado para a empresa”
(ID. 218044655).

Desta forma, não há que se falar em reajuste contratual com base no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93, uma vez que não ficou demonstrada a ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro causado pela distribuição inadequada dos serviços funerários.

De outro lado, prejudicada a insurgência quanto à Taxa de Fiscalização e Regulação (TFR), pois a parte apelante reconhece que a dívida já foi quitada por meio do reparcelamento, deferido na decisão liminar proferida em
03.02.2020
(ID. 218044207).

Ademais, cumpre salientar que
as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança, assim, por não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são medidas sujeitas à modificação a qualquer tempo, logo, na hipótese dos autos, superveniente a improcedência do pedido principal (reajuste contratual), com a prolação da sentença de mérito, e a perda do interesse processual (quitação da dívida pelo reparcelamento, com a extirpação da referida taxa).

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024